Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CADASTRO DE VEÍCULO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPRESSA PARA A RESIDÊNCIA DO INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. De acordo com a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, ”No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”.
2. A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica autoriza a notificação eletrônica e dispensa a expedição da notificação física da autuação e da penalidade para o endereço do infrator.
3. O Sistema de Notificação Eletrônica é uma solução do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% nas suas infrações de trânsito. O referido desconto decorre, justamente, da diminuição dos custos com as notificações físicas, com as despesas de correspondências, impressões e controle das autuações.
4. Recurso conhecido e desprovido. Segurança denegada.